Tribunal: TJMT
Processo: 0039050-05.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039050-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), INACIO PASSOS PEREIRA - CPF: 094.873.019-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), INACIO PASSOS PEREIRA - CPF: 094.873.019-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA– LEI FEDERAL N. 10.604/2002 – INCLUSÃO DO VALOR NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – LEGALIDADE– VALOR DA OPERAÇÃO – PREVISÃO DO ART. 155, II E § 2º, DA CF E ART. 13 DA LC N. 87/96 -

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Considerando que a subvenção econômica, instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002, faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser pago integralmente pelo consumidor de baixa renda”. (N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Emerson Luis Pereira Cajango, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0039050-05.2015.8.11.0041 impetrado em desfavor do Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT e Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que “
o Decreto Estadual n. 2.477/2014 nada mais fez do que repetir o disposto no Decreto n. 2.290/2014, inovando e contrariando a ordem normativa vigente, ao ampliar a base de cálculo do ICMS e estabelecer sua cobrança sobre grandeza econômica diversa da sua hipótese de incidência, em clara ofensa ao art. 150, I e 155, II e § 3º da Constituição da República”
.

Defende que “
a base de cálculo do ICMS é valor cobrado do consumidor final não podendo, portanto, ser ampliada a base de cálculo, como faz o decreto normativo, para estendê-la também para o valor repassado pelo governo federal ás distribuidoras de energia elétrica, a título de custeio/subvenção dos descontos concedidos a certo grupo de consumidores
”, o que ofende o princípio da legalidade tributária.

Assevera que “
não há que se falar em tributação do valor repassado pelo governo federal para as distribuidoras de energia elétrica, posto que esse repasse não configura hipótese de incidência, de modo que a base de cálculo do ICMS, na energia elétrica, é tão somente o valor cobrado do consumidor final pela distribuidora de energia, nos termos do que reza o artigo 3º da lei 7.098/98 e art. 8º da LC 87/1996
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança, com a suspensão da cobrança nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras 12993765, 19903958, 2491745 e 17878395 do ICMS sobre a subvenção econômica.

Contrarrazões no id. 131044185.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 138467688.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 0039050-05.2015.8.11.0041 impetrado em desfavor do Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT e Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT, que denegou a segurança vindicada.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT e pelo Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT
, objetivando a exclusão da base de cálculo do ICMS, nas faturas de energia da sua unidade consumidora, dos valores correspondentes à subvenção econômica, afastando-se a incidência do disposto no § 13° do art. 72 do RICMS, introduzido pelo Decreto n. 2.477/2014.

O juízo denegou a segurança, sob a seguinte fundamentação:

“O cerne da questão cinge-se na pretensão, da parte impetrante, da exclusão da base de cálculo do ICMS, nas faturas de energia da sua unidade consumidora, dos valores correspondentes à subvenção econômica, afastando-se a incidência do disposto no § 13° do art. 72 do RICMS, introduzido pelo Decreto n. 2.477/2014.

Assim, o debate é preposição sobre a inclusão do valor da subvenção econômica criada pela Lei Federal n. 10.604/2002, na base de cálculo de ICMS, devido pelas concessionárias de energia elétrica no Estado de Mato Grosso.

Entende-se, por “subvenção econômica”, a concessão à Empresa Distribuidora de Energia Elétrica, pelo Poder Público, que tem por escopo manter a tarifa reduzida aos consumidores residenciais de baixa renda, para que, assim, haja equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, compensando-se a perda de receita das distribuidoras de energia elétrica mediante pagamento de uma subvenção econômica.

Em que pese ao Governo Federal possuir permissão para desonerar a tarifa de energia elétrica da parcela carente da população, a concessão de subvenção não implica automática isenção do montante na base de cálculo de ICMS, porque, embora haja uma relação contratual entre a União e as concessionárias (art. 21, XII, "b", e 175 da Constituição Federal), para fins de desoneração pela subvenção, por outro lado, somente os estados e as concessionárias que participam da relação jurídico-tributária, por força do que dispõe o art. 155, II, e §2º, da CF, competindo a estes, portanto, deliberam sobre questões relacionadas aos tributos estaduais.

Além disso, a não incidência do ICMS sobre os valores da subvenção econômica causaria uma interferência de um ente federativo em outro, pois violaria a competência para exigência de tributos, instituída pela Constituição Federal (artigo 151, inciso III), na medida que o subsídio instituído pela União afetaria a receita que os estados auferem com a energia elétrica.

Sendo assim, considerando que a subvenção econômica instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002 faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser paga integralmente pelo consumidor de baixa renda.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial n. 1286705/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Humberto Martins, e, assim, consignou a ementa:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA. LEI N. 10.604/02. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 12, XII, E 13, VII E § 1°, DA LCP 87/96. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial proveniente de mandado de segurança no qual se discute a inclusão do valor da subvenção econômica da Lei n.10.604/2002 na base de cálculo do ICMS. 2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 3. É legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. O imposto estadual incide sobre o valor total da operação, segundo os arts. 12, XII, e 13, VII e § 1°, da Lei Complementar n. 87/96. A cobrança incide sobre o valor total, incluindo o da subvenção, porquanto este integra o preço final da tarifa de energia elétrica. 4. Excluir a subvenção da base de cálculo é prerrogativa dos Estados-membros, mediante convênio (Lei Complementar n. 24/75), o que não ocorre no caso em análise. 5. Há duas relações jurídicas distintas no caso: a) relação contratual entre a União e as concessionárias; e b) relação jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com as concessionárias de energia elétrica não interfere na relação jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias. Recurso especial improvido. (REsp 1286705/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 12/02/2016) – grifei.

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – LEGITIMIDADE – DECRETO Nº 2.477/2014 – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 155, II e §2º, DA CRF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Considerando que a subvenção econômica, instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002, faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser pago integralmente pelo consumidor de baixa renda. (N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO AVIADO PELA FAZENDA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – LEGITIMIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO INTERPOSTO PELAS CONTRIBUINTES PREJUDICADO. Em circunstâncias tais, inexistindo na sentença fundamentos expressos sobre o tema trazido a debate em sede recursal, o apelo carece de dialeticidade, não merecendo, pois, conhecimento. Considerando que a subvenção econômica instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002 faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser paga integralmente pelo consumidor de baixa renda.

O Decreto 2.477/2014 não majorou a base de cálculo do ICMS, porquanto, tanto pelo que dispõe a Constituição Federal em seu art. 155, II, e §2º, como em decorrência dos arts. 12, XII, e 13, VII e § 1°, da Lei Complementar n. 87/96, é legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. (N.U 0044791-60.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Anoto, ainda, que não houve majoração alguma da base de cálculo do ICMS, com o advento do Decreto n. 2.477/2014, porquanto, tanto a Constituição Federal, no artigo 155, II e §2º como os artigos 12, XII e 13, VII e §1º, da Lei Complementar nº 87/96, permitem a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica.

Nessa quadra, voltando os olhos ao caso concreto, verifico a impossibilidade de concessão da ordem, para determinar a exclusão da base de cálculos do ICMS, nas faturas de energia, referentes às Unidades Consumidoras de nº 12993765; 19903958; 2491745 e 17878395, uma vez que não há justificativa para não incluí-las na base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica, já que a subvenção econômica faz parte do preço final da mercadoria.” (id. 131044181, p. 4/6)

Irresignado, a parte apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade ou não de cobrança de ICMS sobre a subvenção econômica, com o afastamento da incidência do disposto no art. 72, § 3º do RICMS, introduzido pelo Decreto Estadual n. 2477/2014.

Cumpre ressaltar que não é desconhecida por este Magistrado a existência do tema 1.113 no Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão do valor da subvenção econômica da Lei Federal n. 10.604/2002. Entretanto, não há qualquer determinação de suspensão dos processos em trâmite.

A concessão da subvenção econômica possui o objetivo de contribuir para a manutenção da tarifa reduzida aos consumidores residenciais de baixa renda.

A questão discutida aqui cinge então quanto à inclusão desta subvenção econômica, criada pela Lei Federal n. 10.604/2002, na base de cálculo do ICMS devido pelas concessionárias de energia elétrica no Estado de Mato Grosso.

Nessa perspectiva, não há que falar em desconto incondicional na conta de energia, pois “
em que pese ao Governo Federal possuir permissão para desonerar a tarifa de energia elétrica da parcela carente da população, a concessão de subvenção não implica automática isenção do montante na base de cálculo de ICMS, porque, embora haja uma relação contratual entre a União e as concessionárias (art. 21, XII, "b", e 175 da Constituição Federal), para fins de desoneração pela subvenção, por outro lado, somente os estados e as concessionárias que participam da relação jurídico-tributária, por força do que dispõe o art. 155, II, e §2º, da CF, competindo a estes, portanto, deliberam sobre questões relacionadas aos tributos estaduais.
” (N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

Como resultado disso, o valor da operação de venda de energia não é reduzido, mas tão somente deve ser reduzida a fatura ao consumidor, ficando o valor da operação inalterado, razão pela qual a subvenção não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS.

De igual maneira, diversamente do alegado pela parte apelante, não há ampliação da base de cálculo do ICMS pelo Decreto Estadual n. 2.477/2014, porquanto a o art. 155, II e § 2º da Constituição Federal, bem como os artigos 12, XII e 13, VIII e § 1º, da Lei Complementar n. 87/1996 permitem a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. Para melhor visualização, colaciono os referidos artigos da LC n. 87/1996,
in verbis
:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador

do imposto no momento:

[...]

XII. da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;

[...]

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

VIII. na hipótese do inciso XII do art. 12,
o valor da operação de que decorrer a entrada
;

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:

(Redação vigente à época, dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a cobrança do ICMS incide sobre o valor total, o qual incluiu o valor da subvenção econômica, justamente porque esse integra o preço final da tarifa de energia elétrica. A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SUBVENÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSA SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O agravante sustenta que houve efetiva violação dos arts. 489, §1º, VI, e 1.022 do CPC. Alega omissão com relação ao art. 22, IV, da CF, o qual não teria sido nem sequer mencionado (e-STJ fl. 553), de forma que o tema foi erroneamente analisado como caso de isenção heterônoma. Além disso, aduz omissão com relação à natureza do desconto em questão.

2. Da leitura do acórdão proferido em sede de declaratórios é possível perceber que tais temas foram expressamente abordados (e-STJ fls. 412/414).

3. No mérito, permanece aplicável o entendimento dessa Segunda Turma com relação ao tema, o qual está no sentido de que a subvenção prevista na Lei n. 10.604/2002 se enquadra no conceito do termo "valor da operação" de forma que não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS, integrando o preço final da mercadoria.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.768.506/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ICMS. SUBVENÇÃO DA LEI 10.604/2002. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "VALOR DA OPERAÇÃO".

INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 6º do Decreto-Lei 4.657/1942), que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

3. "É legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. O imposto estadual incide sobre o valor total da operação, segundo os arts. 12, XII, e 13, VII e § 1°, da Lei Complementar n. 87/96. A cobrança incide sobre o valor total, incluindo o da subvenção, porquanto este integra o preço final da tarifa de energia elétrica" (REsp 1.286.705/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 12/2/2016).

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.667.780/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA. LEI N. 10.604/02. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 12, XII, E 13, VII E § 1°, DA LCP 87/96. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Recurso especial proveniente de mandado de segurança no qual se discute a inclusão do valor da subvenção econômica da Lei n. 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS.

2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

3.
É legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. O imposto estadual incide sobre o valor total da operação, segundo os arts. 12, XII, e 13, VII e § 1°, da Lei Complementar n. 87/96. A cobrança incide sobre o valor total, incluindo o da subvenção, porquanto este integra o preço final da tarifa de energia elétrica.

4. Excluir a subvenção da base de cálculo é prerrogativa dos Estados-membros, mediante convênio (Lei Complementar n. 24/75), o que não ocorre no caso em análise.

5. Há duas relações jurídicas distintas no caso: a) relação contratual entre a União e as concessionárias; e b) relação jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com as concessionárias de energia elétrica não interfere na relação jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias.

Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.286.705/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 12/2/2016.)

Em mesmo norte, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – LEGITIMIDADE – DECRETO Nº 2.477/2014 – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 155, II e §2º, DA CRF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Considerando que a subvenção econômica, instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002, faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser pago integralmente pelo consumidor de baixa renda.

(N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO AVIADO PELA FAZENDA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – LEGITIMIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO INTERPOSTO PELAS CONTRIBUINTES PREJUDICADO. Em circunstâncias tais, inexistindo na sentença fundamentos expressos sobre o tema trazido a debate em sede recursal, o apelo carece de dialeticidade, não merecendo, pois, conhecimento. Considerando que a subvenção econômica instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002 faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser paga integralmente pelo consumidor de baixa renda. O Decreto 2.477/2014 não majorou a base de cálculo do ICMS, porquanto, tanto pelo que dispõe a Constituição Federal em seu art. 155, II, e §2º, como em decorrência dos arts. 12, XII, e 13, VII e § 1°, da Lei Complementar n. 87/96, é legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica.

(N.U 0044791-60.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Partindo dessas premissas, não há qualquer ilegalidade na inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS, inexistindo violação a direito líquido e certo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024